Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO CONCLUÍDA. ESTORNO. TIMEOUT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, Superior Tribunal de Justiça)
2. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a atividade da Cooperativa se equiparar àquelas típicas das instituições financeiras.
3. Consoante § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Constatada a participação de todos os fornecedores na cadeia de consumo, aplica-se, solidariamente, a responsabilidade objetiva, em conformidade com os art. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Para além da inexistência de prova idônea da origem da instabilidade no sistema pix, a participação da instituição financeira ou cooperativa de crédito no arranjo de pagamentos dessa espécie confirma a sua qualidade de fornecedora na cadeia de consumo, sendo responsável pela regularidade das operações realizadas via referido sistema.
5. Ainda que a indisponibilidade do sistema pix decorresse de falha técnica atribuída a fornecedor externo, cabia à instituição financeira informar o consumidor acerca da inoperabilidade do meio de pagamento, de modo expresso, claro e prévio à realização da transação, a fim de assegurar-lhe, inclusive, a possibilidade de conclusão da operação por outros meios.
6. Recurso conhecido e não provido.